Tribunal: STF
Processo: Rcl 73617
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Diego Teles da Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, proferida nos autos do Processo nº 0808855-19.2023.8.12.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 631.240, vinculado ao Tema nº 350 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que formalizou o processo em referência em desfavor do INSS, objetivando 



    “a concessão do benefício previdenciário auxílio-acidente ao reclamante, em 50% do salário-benefício, a teor do disposto no art. 86, § 1º da Lei nº 8.213/91, desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário (09/06/2009).”



    Afirma que o TJ/MS, em sede de apelação, manteve a sentença que “julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, devido a falta de requerimento administrativo.”



    Diego Teles da Silva entende



    “não há que se falar em ausência de interesse de agir no caso dos autos, uma vez que o benefício auferido anteriormente (auxílio-doença acidentário) inaugurou a relação entre o reclamante e a autarquia reclamada, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do acidente que gerou a concessão do auxílio-doença.”



    Defende, assim, que 



    “restou incontroverso no processo [que o] reclamante foi vítima de um acidente de trabalho que ocasionou amputação traumática da falange distal de 5º dedo da mão esquerda, o que gerou sequelas consolidadas e redução da capacidade laborativa, cujo situação já era de conhecimento da autarquia quando esta cessou o benefício de auxílio-doença, não havendo que se falar em necessidade de prévio requerimento administrativo. Ora o benefício previdenciário auxílio-doença tinha sido deferido pela autarquia recorrida justamente por conta da amputação do dedo do recorrente, ou seja, evidente que já era de conhecimento da Administração.



    (...)



    A matéria de fato já era de conhecimento de Administração, sendo, inclusive, importante repisar que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o termo inicial do benefício deverá ser a data da cessação do auxílio-doença, no Tema Repetitivo nº 862, firmando a seguinte tese: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.



    Logo, não há que se falar em ausência de interesse de agir, vez que a cessação do auxílio doença supre a negativa da autarquia reclamada.”



    Requer que seja deferida “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão.” No mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    Em consulta ao Processo nº 0808855-19.2023.8.12.0001 no sítio eletrônico do TJ/MS, verifico que foi interposto recurso extraordinário cujo juízo de admissibilidade se encontra pendente até o presente momento.



    Com efeito, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente